Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702739-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MODELLE LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR HORIZONTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO MODELLE LTDA – ME contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702912-56.2020.8.07.0001 ajuizado por INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR HORIZONTE LTDA, desconsiderou a personalidade jurídica da agravante, nos seguintes termos (ID 178072761 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR HORIZONTE LTDA em desfavor de COLEGIO BRAZLANDIA COC EIRELI, F &amp; L CURSOS E CONCURSOS LTDA – ME e PAULA STEFANIA TEIXEIRA DE SOUSA DA SILVA. O credor apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial (Id. 136330589 - Pág. 1) visando a atingir o patrimônio de sociedade empresária alegadamente sucessora da 1a executada, COLÉGIO BRAZLANDIA COC EIRELI, CNPJ: 23.395.678/0001-16 Decisão proferida no Id 144415003 - Pág. 1 recebeu o incidente em face da interessada COLEGIO COC BRAZLANDIA DF (COLEGIO MODELLE LTDA), inscrita no CNPJ 07.165.354/0001-35. Contestação conforme Id 166646550 - Pág. 1. Levanta a preliminar de ilegitimidade passiva. Aduz que não existem elementos suficientes para desconsideração da personalidade jurídica. Réplica conforme Id 174580291. É o relato. Fundamento e decido. Quanto a ilegitimidade passiva, de acordo com a Teoria da Asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda. Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva. Passo à análise do mérito. O pedido deve ser analisado à luz do Código Civil. Dispõe o art. 50 do Código Civil que: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Em qualquer dos casos previstos na legislação, deve haver efetiva comprovação da utilização abusiva da personalidade jurídica, de modo a permitir sua desconsideração, seja ela direta ou inversa. Nesse sentido também vem se manifestando a jurisprudência do TJDFT, conforme precedente abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheque prescrito, a expropriação do patrimônio de empresa da qual o devedor é sócio deve observar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), que exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).3. Agravo de instrumento desprovido.” (TJDFT. Acórdão no 1205821, processo 07144844620198070000, Relator: Des. ALFEU MACHADO. Órgão julgador: 6a TURMA CÍVEL. Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE: 14/10/2019). Sob tais nortes, é possível verificar pela prova disponível uma sucessão de fatos que apontam para a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Em primeiro plano, a empresa devedora foi encerrada de forma irregular e sem o pagamento de suas obrigações pendentes. Tal fato, como se sabe, isoladamente não configura desvio. Contudo, a subsequente assunção do objeto e fundo de comércio da encerrada por terceira empresa cujo quadro societário tem evidente relação familiar com os sócios da devedora é circunstância que não pode passar despercebida. O que se tem aqui configurado pelos elementos apresentados com o pedido da credora (IDs ) é uma sucessão empresarial irregular. A empresa devedora encerra atividades sem quitar suas dívidas e uma segunda empresa pertencente a pessoas próximas assume de fato seu objeto social e seu fundo de comércio, dando continuidade à parte lucrativa do negócio sem resolver as pendências da encerrada. Ora, tal operação configura desvio de finalidade. A pessoa jurídica pode suceder outra, mas não só na parte rentável e sem conferir solução para o passivo. Fazê-lo importa utilizar o manto protetivo da personalidade para se escapar de responsabilidades, mantendo a atividade empresarial sob o mesmo grupo de pessoas, no caso vinculadas por laços de parentesco, indiferente aos credores lesados. Por fim, note-se que a prova em situações tais, como é comum a qualquer iniciativa fraudulenta, é quase sempre indireta. Ninguém oculta intenções e declara a iniciativa em documento público! É, portanto, a avaliação conjunta de elementos que aponta para a intenção real, de maneira que o encerramento irregular concomitante à alteração social da terceira empresa pertencente a parentes e a assunção por esta do fundo de comércio deixado pela encerrada encerra o suficiente para a desconsideração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atribuir à empresa COLEGIO MODELLE LTDA - ME responsabilidade pela dívida. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora, apontando as diligências ainda não efetuadas nos autos, ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC Em suas razões recursais (ID 55246299), afirma que o agravante não é parte legítima e, portanto, não pode responder por dívidas de terceiro. Argumenta que o agravante foi constituído antes da pessoa jurídica executada, bem como possui sócios distintos do devedor. Alega, assim, que deve ser reconhecida a ilegitimidade do agravante. Afirma que o executado não pertence a nenhuma filial do COC, muito menos possui qualquer relação jurídica com o agravante. Defende que não estão presentes os requisitos caracterizadores da sucessão empresarial. Afirma que não há identidade societária. Menciona que deve haver a identidade de sócios para caracterizar a sucessão empresária. Assevera que não há grupo econômico, já que não restou demonstrado nenhum controle de uma sociedade sobre outra. Discorre sobre o perigo da demora, pois caso não seja concedida a liminar, poderá ser realizada a constrição de bens do agravante. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, aprecio a alegação de ilegitimidade passiva. Conforme ensinamento da doutrina, a legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva da ação, o que implica que somente devem integrar o processo os que integram o conflito de interesses e, portanto, são destinatários da prestação jurisdicional, assim compreendidos, como autor, o que se diz titular do direito material afirmado em juízo, e, como réu, o que tenha obrigação correspondente ao direito afirmado na inicial e, em consequência, deva se sujeitar ao direito de pretensão exercido pelo autor. Alega o agravante que não é parte legítima, pois não há congruência entre os sócios da pessoa jurídica executada e os sócios do agravante, bem como não foram preenchidos os requisitos para a desconsideração. Observa-se que, na verdade, as questões levantadas dizem respeito aos requisitos da desconsideração da pessoa jurídica e, portanto, devem ser discutidas no mérito. No caso, diante da alegação de sucessão irregular, verifica-se a legitimidade passiva da agravante para responder ao incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifico que a credora alega que houve sucessão empresarial, pois teria a empresa COLÉGIO MODELLE LTDA ME sucedido a executada COLÉGIO BRAZLÂNDIA COC. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Como cediço, cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico ou sucessão empresarial. O art. 50 do Código Civil preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. A jurisprudência tem entendido que a sucessão irregular, com o intuito de lesar credores, pode ser reconhecida quando demonstrada a existência de identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de quadro societário similar. Não obstante a sucessão empresarial não possa ser presumida, pode ser configurada quando existirem fortes indícios e evidências de sua ocorrência. No caso em comento, observa-se que a empresa executada e a ora agravante (suposta sucessora) possuem o mesmo endereço de funcionamento, conforme documentos de ID 142770460 e ID 142770461, autos de origem. Além disso, os títulos dos estabelecimentos são parecidos (nome fantasia). A executada possui o nome fantasia de COC BRAZLÂNDIA, enquanto que a suposta sucessora possui o nome fantasia de COLÉGIO COC BRAZLÂNDIA DF (ID 142770461 e ID 142770460, autos de origem). O nome fantasia da empresa é como ela irá ser conhecida/reconhecida pelo público. No caso, a similitude dos nomes leva a clientela a acreditar que se trata da mesma pessoa jurídica. Verifica-se, ainda, a similitude entre os objetos sociais. A empresa executada Colégio Brazlândia COC EIRELI possui como objeto social “Educação infantil – pré-escola, ensino médio, educação profissional de nível técnico, outras atividades de ensino não especificadas anteriormente” (ID 142770460, autos de origem). Já a empressa COLÉGIO MODELLE LTDA. possui como objeto social "Educação infantil - pré escola, ension fundamental, ensino médio, ensino de idiomas e outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (ID 142770461). Assim sendo, há identidade de endereço, semelhança entre os nomes de fantasia e similitude entre os objetos sociais. Constata-se, ainda, que o quadro societário da empresa sucessora é composto por parentes do sócio da empresa executada, inclusive possuem o mesmo sobrenome, “SALVIANO”. No pedido de desconsideração da pessoa jurídica, o credor afirma que uma das sócias da empresa sucessora é irmã do sócio da empresa executada. Nesse contexto, restou demonstrado, ao menos nesta fase superficial, que se trata de duas empresas com objetos socais quase que idênticos, sendo que a segunda empresa, após a dissolução irregular da primeira, e pertencente ao mesmo núcleo familiar, passou a atuar no local de funcionamento da pessoa jurídica executada, continuando a exercer a mesma atividade econômica da antecessora. Diante dos elementos existentes nos autos, entendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, sendo que existem elementos contundentes de que houve a sucessão empresarial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. OCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PARA SOCIEDADE SUCESSORA. 1. Considerando que o acervo probatório demonstra que a sociedade empresária sucessora possui sede no mesmo endereço da executada, havendo, ainda, identidade quanto ao objeto social das sociedades empresárias, sucessora e sucedida, impõe-se reconhecer a sucessão empresarial, de modo a redirecionar a execução em face da sucessora. 2. Ademais, há informações de que a (re)presentante legal da sucessora é genitora do único sócio da executada (sucedida), a qual prestou informações ao Sr. Oficial de Justiça, no mínimo, contraditórias, buscando furtar-se ao cumprimento da r. sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”(Acórdão 1231073, 07164669520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. REQUISITOS CARACTERIZADORES DA SUCESSÃO IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Malgrado a sucessão empresarial não seja o mesmo que desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. 3. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1425309, 07288753520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Negritei. Assim sendo, ao que tudo indica, não há plausabilidade no direito afirmado. Cabe esclarecer que a questão será analisada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora